Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR A SER RESTITUÍDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INPC. DECISÃO MANTIDA.
1. “A parte da sentença que transita em julgado é o dispositivo. [...] Embora se reconheça que a fundamentação da sentença possa conduzir a interpretações diversas ao estabelecido exatamente em seu dispositivo, o fato é que somente este - o preceito enunciado pelo juiz - é apto a revestir-se da autoridade da coisa julgada material, e somente ele transita em julgado, dando ensejo à execução. Inteligência do artigo 504 do Código de Processo Civil”. (ARE 1.298.177 RG).
2. No caso, o agravante apega-se a trecho da fundamentação do julgado que não transita em julgado, ou seja, não dá ensejo à execução. Deveras, cabia à parte interessada se insurgir da questão em momento oportuno, com o escopo de esclarecer e deixar explícito se o valor a ser restituído pelo agravante deveria ou não ser corrigido.
3. A correção monetária somente recompõe o valor monetário da obrigação, devendo observar o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), porque é o índice que melhor reflete a perda econômica do valor da moeda.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.